Tribunal: STF
Processo: AI 373810
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão relativa  à necessidade ou não de autenticação das cópias
que compõem o traslado do agravo de instrumento, de natureza
infraconstitucional, que não autoriza o RE; inviabilidade do exame
das alegações de ofensa ao art. 5º, II, XXXV e LV, da Constituição,
dado o seu caráter reflexo.